Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-65.2016.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000037-65.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - CNPJ: 07.685.694/0001-97 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - CNPJ: 07.685.694/0001-97 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA E PROVEU O APELO DE VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATEAIS (LUCROS CESSANTES) – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ILEGITIMIDADE RECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADAS

- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR AFASTADA - COMPRA E VENDA DE ENERGIA PROPOSTA ENCAMINHADA À RÉ QUE FOI ASSINADA – MERAS TRATATIVAS -

CONTRATO DEFINITIVO QUE CONTINHA DIVERSAS CLÁUSULAS NÃO APRESENTADAS ANTERIORMENTE À RÉ - PROPOSTA QUE CARECE DE FORÇA VINCULATIVA - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DEFINITIVO QUE NÃO ENSEJA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA, NA FORMA DO ART. 85, §8o DO CPC – O VALOR DA CAUSA É DETERMINADO, NÃO É ESTIMÁVEL, IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO – APLICABILIDADE DO § 2o, DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

I – Não configura-se ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando a recorrente expõe de forma satisfatória os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada tendo o inconformismo se baseado em pontos abordados na decisão. Preliminar afastada.

II – “[...]
O Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que a execução da sentença, na parte alusiva aos honorários resultantes da sucumbência, pode ser discutida tanto pela parte como pelo advogado, em razão da legitimidade concorrente. Precedentes.2. Agravo regimental improvido."
(STJ - AgRg no REsp 941.206/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 14/12/2009).

Preliminar de ilegitimidade recursal afastada.

III - Quando o julgamento antecipado do mérito fundar-se na desnecessidade de produção de outras provas, o indeferimento, na sentença, da produção de provas requeridas pelas partes não configura transgressão às normas dos arts. 9o e 10 do CPC de 2015.

IV - O magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, na forma do art. 370 do Código de Processo Civil de 2015. Além disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as
"diligências inúteis ou meramente protelatórias"
(art. 370, do CPC/2015).

V - A proposta assinada pelas litigantes não se caracteriza como contrato preliminar e, portanto, carece de força vinculativa. Portanto, não há como sustentar que a referida proposta se tratava de um contrato, seja porque não encerrou, definitivamente, as negociações, seja porque não apresentou ao potencial contratante todas as reais condições do pacto negocial definitivo que estava por vir.

VI – Sendo o valor atribuído à causa determinado e, não inestimável, irrisório ou muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, e não equitativamente. Sentença parcialmente reformada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020